Tribunal: TJDFT
Processo: 0715434-24.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Órgão: Terceira Turma Criminal Classe: Apelação Criminal Processo no: 0715434-24.2021.8.07.0020 Apelantes: FRANCISCO KLAITON FERNANDES ALVES e FÁBIO LEITE DE SOUSA Apelado: M. P. D. F. T. Relator: Desembargador JESUINO RISSATO DESPACHO Intime-se o advogado BRUNO PEREIRA CARVALHO, OAB/DF 53303-A, para apresentar as razões recursais. Após, ao Ministério Público para contrarrazões. Por fim, à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JESUINO RISSATO Relator